Tribunal: TJMT
Processo: 1010059-06.2021.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010059-06.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERVALICE NERES SAMUDIO - CPF: 329.197.781-53 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INTERRUPÇÃO.

AUSÊNCIA DE PROVAS.
OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. CONDUTA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica
de
qualidade
e com
eficiente

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

normativos
. A
ausência
de
provas
de que
houve
a
interrupção
do
fornecimento
de
energia

elétrica

na

residência
do
consumidor
,
e que

sua

ocorrência
se
deu

em

prazo
superior a
48 horas (art. 362,
inciso
V, da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL), leva a
entender
que
não

houve

falha

na

prestação
de
serviços
e
descaracteriza
a
conduta

ilícita
da
concessionária
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010059-06.2021.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
GERVALICE NERES SAMUDIO

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

GERVALICE NERES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença

proferida
no ID145396735/PJe2.
Concluiu
que
houve

falha

na

prestação
de
serviços

em

razão
da
interrupção
do
fornecimento
de
energia

elétrica
e
julgou

parcialme
nte

procedente
a
reclamação
para
condenar
a parte
reclamada

ao

pagamento
de R$ 3.000,00 a
título
de
danos

morais

A parte
reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID145396737/PJe2.
Sustentou
,
em

resumo
, que:
a)
a interrupção dos serviços se deu

em

decorrê
ncia
de
caso

fortuito
; e b)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela parte
reclamante
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

A parte
reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID145396740/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colend
os
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Serviços

prestados
.

Eficiência

em

relação

aos

prazos

normativos
.

Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviços

públicos

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

O
serviço
de
qualidade
e com
eficiência

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

normativos
.

Conforme
o
Anexo
IV da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL, a
concessionária
de

energia

elétrica

deve

cumprir

os

seguintes

prazos
:

1

art
. 6º

5
dias

úteis

realizar
as
alterações

cadastrais

2

art
. 6º

10
dias

úteis

realizar
as
alterações

cadastrais
, com
visita

técnica

3

art
. 56

30
dias

fornecer
o
orçamento

estimado

4

art
. 78

10
dias

úteis

disponibilizar

estudos
do
orçamento

5

art
. 136

30
dias

informar
as
condições
para a
revisão
da
demanda

contratada

em

projetos
de
eficiência

energética

6

art
. 222, I

30
dias

enquadramento

na

modalidade

tarifária

horária

branca

7

art
. 223

30
dias

retorno
à
modalidade

tarifária

convencional

8

art
. 243, § 1º

15
dias

providenciar
o
reparo
do
meio

utilizado
para o
acompanhamento
da
leitura
de
medição
externa

9

art
. 257, §4º

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
defeito

na

medição

10

art
. 393, §
3º

5
dias

úteis

fornecer

cópia
da
gravação
da
chamada

telefônica

11

art
. 418,
p.único

3
dias

úteis

informar a relação dos registros do histórico das demandas

12

art
. 435

30
dias

informações

relacionadas

aos

indicadores
de
continuidade
,
compensações
e
interrupções

13

art
. 463, §8º

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
levantamento
cadastral de
iluminação

pública

14

art
. 464

30
dias

disponibilizar

informações
do
sistema
de
informação

geográfica

15

art
. 598, §4º

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
irregularidade

16

art
. 604

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
ressarcimento
de
danos

17

art
. 51, I

30
dias

informar
o
resultado
da
análise
de
projeto

18

art
. 51, II

10
dias

úteis

informar
o
resultado
da
reanálise
de
projeto

em

caso

de
análise
anterior
incompleta

19

art
. 86, §2º, I

10
dias

úteis

disponibilizar
o
projeto
e
demais

informações

em

caso
de
antecipação
de
obra

20

art
. 94

3
dias

úteis

encaminhar
o
relatório
de
vistoria

em

caso
de
reprovação

21

art
. 112, caput

30
dias

comunicar
o
resultado
do
comissionamento
de
obras

22

art
. 112, §1º

10
dias

úteis

comunicar o resultado do comissionamento de obras no caso de informação anterior incompleta

23

art
. 203

5
dias

úteis

informar
o
resultado
da
análise
de
classificação

tarifária

24

art
. 203

10
dias

úteis

informar
o
resultado
da
análise
de
classificação

tarifária
,
caso

haja

necessidade
de
visita

técnica

25

art
. 250

30
dias

inspeção do sistema de medição de faturamento e demais

providências

26

art
. 296

5
dias

úteis

para

informar o resultado da análise de reconhecimento de sazonalidade

27

art
. 296

10
dias

úteis

informar o resultado da análise de reconhecimento de sazonalidade
,
caso

haja

necessidade
de
visita

técnica

28

art
. 325, §3º

15
dias

solucionar

reclamação
de
compensação
de
faturamento

29

art
. 408, I

5
dias

úteis

solução
de
reclamações
,
sem

visita

técnica
,
exceto
as que
possuam

prazo

próprio

30

art
. 408, II

10
dias

úteis

solução
de
reclamações
, com
visita

técnica
,
exceto
as que
possuam

prazo

próprio

31

art
.
409

30
dias

atendimento
de
solicitações
que
não

disponham
de
prazo

próprio

32

art
. 421, § 1º, II

10
dias

úteis

comunicar
as
providências

adotadas

na

Ouvidoria
da
distribuidora

33

art
. 421, § 2º

prazo

informado

comunicar
as
providências

adotadas

na

Ouvidoria
da
distribuidora

em

caso
de
prorrogação
do
prazo

34

art
. 438, §1º, I

15
dias

realizar
a
inspeção

técnica
, a
medição

instantânea
e
demais

providências

em

casos
de
reclamação
de
tensão

35

art
. 438, §1º, II

30
dias

realizar
a
medição

pelo

período

de 168 horas e
entregar
o
laudo

técnico
do
resultado

36

art
. 477, §2º

30
dias

fornecer

informações

sobre
a
arrecadação
da
contribuição
para o
custeio
do
serviço
de
iluminação

pública

37

art
. 525

30
dias

avaliar

reclamação

sobre

disponibilidade
mensal
insuficiente

38

art
. 525,
p.único

60
dias

adotar

medidas

corretivas

em

caso
de
disponibilidade
mensal
insuficiente

39

art
. 543, III

60
dias

regularizar

nível

tensão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

40

art
. 613, I

1
dia

útil

verificação

ou

retirada
do
equipamento

danificado

utilizado
para o
acondicionamento
de
alimentos

perecíveis

ou
de
medicamentos

41

art
. 613, II

10
dias

verificação

ou

retirada
do
equipamento

danificado

42

art
. 617, I

15
dias

informar
o
resultado
da
solicitação
de
ressarcimento

feita

em

até
90

dias

43

art
. 617, II

30
dias

informar
o
resultado
da
solicitação
de
ressarcimento

feita
com
mais
de 90
dias

44

art
. 618

20
dias

efetuar
o
ressarcimento

em

caso
de
deferimento

45

art
. 49, § 4º

10
dias

úteis

instalação
do
padrão
de entrada
gratuito

46

art
. 64, I

15
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
conexão
de
unidades

consumidoras
, inclusive com micro GD
em

tensão

menor
que 69kV,
sem

obras

47

art
. 64, II

30
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
conexão
de
unidades

consumidoras
, inclusive com micro
GD
em

tensão

menor
que 69kV, com
obras

48

art
. 64, III

45
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
demais

conexões

49

art
. 84

5
dias

úteis

entregar

os

contratos
e
demais

documentos

50

art
. 88, I

60
dias

concluir
as
obras
de
conexão
,
tensão

menor
que 2,3 kV

51

art
. 88, II

120
dias

concluir
as
obras
de
conexão
,
tensão

maior

ou

igual
a 2,3 kV e
menor
que 69 kV,
até
1km

52

art
. 88, III

365
dias

concluir
as
obras

em

tensão

menor
que 69 kV

53

art
. 88, §1º

cronograma

concluir

demais

obras

não

previstas

nos

critérios

anteriores

54

art
. 90

45
dias

conexão
- Lei nº 14.195, de 26 de
agosto
de 2021

55

art
. 91, I

5
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

menor
que 2,3 kV

56

art
. 91, II

10
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

maior

ou

igual
a 2,3 kV e
menor
que 69 kV

57

art
. 91, III

15
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

maior

ou

igual
a 69 kV

58

art
. 96, §1º

cronograma

Implantação
/
adequação
do
sistema
de
medição
no ACL

59

art
. 97, II

10
dias

úteis

aprovar
o
projeto
de
medição
de central
geradora
,
importador
e
exportador
de
energia

60

art
. 97, IV

10
dias

úteis

comunicar a avaliação do relatório de comissionamento do sistema de medição

61

art
. 138, §4º

3
dias

úteis

alteração
de
titularidade
,
área

urbana

62

art
. 138, §4º

5
dias

úteis

alteração
de
titularidade
,
área
rural

63

art
. 252, II

30
dias

substituir
o
medidor
e
demais

equipamentos
de
medição

após
a data de
constatação
do
defeito

64

art
. 362, I

4 horas

religação

em

caso
de
suspensão

indevida

65

art
.
362, II

4 horas

religação
de
urgência

em

área

urbana

66

art
. 362, III

8 horas

religação
de
urgência

em

área
rural

67

art
. 362, IV

24 horas

religação
normal
em

área

urbana

68

art
. 362, V

48 horas

religação
normal
em

área
rural

69

art
. 527

10
dias

úteis

vistoria
para
conexão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

70

art
. 528

10
dias

úteis

conexão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

71

art
. 533

120 horas

religação
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

72

art
. 534

72 horas

religação

em

caso
de
suspensão

indevida
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

Dessa

forma,
quando
a
concessionária
de
serviço

público

ultrapassa
o
prazo

informado

na

Resolução

Normativa
,
presta
um
serviço

ineficiente
,
cometendo

conduta

ilícita
.

Nesse

sentido
:

(...)
5. A
resolução
1000/2021 da ANEEL,
em

seu

artigo
362, V,
dispõe
o
prazo
d
e 48 (
quarenta
e
oito
) horas para o
restabelecimento
dos
serviços

em

unidade

consumidora

instalada

em

área
rural,
diante

disto
,
não

restando

comprovada
a
ocorrência
de
fato

fortuito
e
demonstrado
que a
suspensão
dos
serviços
de
energia

elétrica

perdurou
,
p
or

aproximadamente
, 04 (
quatro
)
dias
,
resta

configurada
a
falha

na

prestação de serviço e enseja no dever de indenizar
. (...)
(N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
Pub
licado
no DJE 26/06/2023)

(...)
Demora

injustificada
para o
restabelecimento
do
serviço
,
quando

ultrapassa

os

limites
do
razoável
,
caracteriza
a
falha

na

prestação
do
serviço
.
Inviabilidade

técnica

não

demonstrada
.

Concessionária
que
ultrapassou
o
prazo
d
e 48 (
quarenta
e
oito
) horas para
religar
a
energia

elétrica

após
a
partir
da
constatação
da
situação

ou

comunicação
do
consumidor
e
demais

usuários
,
independentemente
do
dia
e
horário
-
Desacordo
com
o que
preceitua
o art.
362, V, e § 2º I, da
Resolução

n. 1000/2021 da ANEEL.

Sentença

mantida
.

Recurso

improvido
.
(N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

Em

exame
do
conjunto

fático

pr
obatório

disponível

nos
autos, nota-se que
não

há

evidências
de que a parte
reclamante

realizou

qualquer

solicitação
de
religação
/
restabelecimento
de
energia

em

sua

Unidade

Consumidora
,
visto
que
ausente

qualquer

elemento
de
prova

neste

sentido
,
além
de qu
e,
nem

mesmo

ficou

evidenciado
pela parte
recorrida
que, de
fato
,
permaneceu

por

mais
de 48 horas
sem

energia

elétrica

em

sua

residência
.

E essa prova é ônus do consumidor, segundo a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 (TRÊS) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido ADILSON VICENTE PEREIRA postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por mais de 03 (três) dias.

2. Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a residência da Recorrida tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial.

3. Destarte, embora a Recorrida colacione tela sistêmica do banco e dados da companhia elétrica que indica queda de arvores que afetou o fornecimento de energia elétrica na região denominada “Paredão Grande”, na respectiva tela apenas identifica que 2 (duas) Unidades Consumidoras foram afetas, quais sejam UC 1887 e UC 2201, ou seja, não há evidência que a Unidade Consumidora do Recorrido (UC 6/1162281-8) tenha sofrido consequências da interrupção. Demais disso, não for colacionado um único número de protocolo que pudesse substanciar as alegações autorais.

4. Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da consumidora, no sentido de que a sua residência ficou sem energia entre o período de 30/10/2019 e 01/11/2019.

5. Ademais, a falha na prestação do serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias do prejuízo suportado com a perda dos alimentos, no entanto, a parte consumidora manteve-se inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.

6. Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003294-53.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, publicado no DJE 17/08/2021).

No mesmo sentido: N.U 1001060-35.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/09/2020, publicado no DJE 22/09/2020; N.U 1005285-30.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/08/2022, publicado no DJE 03/08/2022.

Dessa forma, diante da ausência de elemen tos de prova para comprovar que houve a interrupção dos serviços de energia

elétrica

na

residência
do
reclamante
,
não

há

evidências
de que
houve

falha

na

prestação
de
serviços
e,
consequentemente
, presume-se que
não

há

conduta

ilícita

praticada
pela parte
reclamada
.

Em
vista disso,
fica

prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
tal

como
o eventual
dano

sofrido
e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a parte
recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023